Tribunal: TJMT
Processo: 1022826-79.2021.8.11.0003
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-07-29
Data de publicação: 2022-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1022826-79.2021.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[SIDNEY AMARANTE DE ALMEIDA - CPF: 000.374.151-66 (RECORRENTE), MARIA EDUARDA DOS REIS - CPF: 054.138.491-09 (ADVOGADO), GILMAR DE SOUZA BRUNO - CPF: 511.152.041-49 (ADVOGADO), MOTOROLA MOBILITY COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA - CNPJ: 01.472.720/0003-84 (RECORRIDO), EDUARDO DE CARVALHO SOARES DA COSTA - CPF: 282.956.458-89 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2022